Tribunal: TCU
Processo: 003.195/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4206/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse da sra. Maria Anita Maia de Carvalho: 1. Processo TC- Processo 003.195/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Edson Carvalho de Moraes (XXX.709.802-XX); Fanor Vanderley Ribas (XXX.073.102-XX); Flori Gonçalves de Gonçalves (XXX.288.360-XX); Francisca de Araújo Sousa (XXX.457.732-XX); José Carlos Moreira (XXX.624.549-XX); Maria Anita Maia de Carvalho (XXX.597.032-XX); Vitória Regia de Lima Viana (XXX.914.922-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais que promova diligência junto ao Ministério da Economia para que esclareça, no prazo de trinta dias, como foi feito o reconhecimento do curso de pós graduação lato sensu eventualmente frequentado pela senhora Maria Anita Maia de Carvalho, considerando o período ali descrito, a localidade da instituição de ensino, a data de emissão do documento e os afastamentos do trabalho da servidora; 1.7.2. encaminhar cópia desta deliberação à Controladoria-Geral da União em Roraima.